Tribunal: TJMT
Processo: 1014485-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014485-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Ineficácia de atos em relação à massa, Administração judicial]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), CLAUDIR SACHET - CPF: 502.703.899-20 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SACHET - CPF: 297.232.481-15 (AGRAVANTE), THAMIRES ASSIS DE ABREU SUGIKI - CPF: 016.198.951-96 (ADVOGADO), C. SACHET & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.477.517/0001-64 (AGRAVADO), CARMO SACHET - CPF: 584.587.439-49 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.754.437/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0003-89 (TERCEIRO INTERESSADO), COCHOBAG INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 15.962.418/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), C. SACHET & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.477.517/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMO SACHET - CPF: 584.587.439-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA LAIS FERREIRA SACHET - CPF: 042.749.811-26 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA SONDA SACHET - CPF: 733.998.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO – ARTIGO 1.032 DO CÓDIGO CIVIL – LIMITAÇÃO TEMPORAL – INCOMUNICABILIDADE DO PATRIMÔNIO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. De acordo com o artigo 1.032 do Código Civil, os ex-sócios respondem solidariamente com os atuais sócios, perante a sociedade e terceiros, até dois anos após a sua saída, contados a partir da averbação da alteração contratual na Junta Comercial.

2. Transcorridos mais de dois anos da saída do sócio da sociedade empresária, não pode ele ser responsabilizado pelos débitos contraídos pela pessoa jurídica, de forma que a desconsideração da personalidade jurídica não pode atingi-lo.

R E L A T Ó R I O

Este processo está associado ao RAI n.o 1014720-06.2022.8.11.0000 e tem como objeto a mesma decisão. Logo, devem ser incluídos na mesma pauta de julgamento.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Claudir Sachet
e
José Carlos Sachet
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Recuperação Judicial
n.° 0007322-36.2010.8.11.0003 movida por
C. Sachet & Cia LTDA.-EPP
e
Carmo Sachet
, declarou nula a Cessão de Crédito e Dação em Pagamento feita pelos ex-sócios (Claudir Sachet e José Carlos Sachet) de 50% (cinquenta por cento) da propriedade dos imóveis objetos das matrículas 59.277, 59.278, 59.279, 59.280 e 67.060 do CRI de Rondonópolis/MT, em favor da instituição financeira Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado (Sicredi).

Declarou a nulidade do Leilão pelo qual a Cooperativa Sicredi alienou 50% (cinquenta por cento) da propriedade dos imóveis supramencionados para a empresa D. F. de Oliveira Indústria e Comércio de Big Bag’s e Sacarias LTDA.

Por fim, reconheceu que a propriedade integral dos imóveis pertence à Massa Falida e determinou a integral arrecadação dos bens nos autos de Recuperação judicial.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que foram sócios junto com o Agravado Carmo Sachet da empresa Recorrida C. Sachet & Cia LTDA.-EPP.

Asseveram que adquiriram, em 18/11/2002, a propriedade dos lotes urbanos
sub judice,
a qual ficou dividida na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para cada Recorrente e 50% (cinquenta por cento) ao Agravado.

Salientam que, em 03/01/2003, se retiraram da sociedade da empresa recuperanda e continuaram sendo sócios apenas dos imóveis em questão. Logo, não há falar em grupo econômico com a empresa Agravada, haja vista que não exploram qualquer atividade econômica em sociedade.

Alegam que para a efetiva comprovação de qualquer fraude ou responsabilização dos ex-sócios exige-se o ajuizamento de Ação própria, a fim de comprovar o desvio de finalidade, a confusão patrimonial ou a má-fé, nos termos do art. 82 da Lei de Recuperação Judicial, com observância ao prazo prescricional disposto no art. 1.032 do Código Civil, o que não ocorreu.

Afirmam que a transação realizada com a Cooperativa Sicredi ocorreu em 2016, enquanto se retiraram da sociedade da empresa falida em 2003, ou seja, não há quaisquer indícios de fraude, levando em consideração o decurso do prazo.

Frisam que somente poderiam ser responsabilizados pelas obrigações da massa falida até dois anos após a averbação da alteração contratual.

Asseguram que a copropriedade do imóvel onde funcionava a massa falida, por si só, não pode ser tida como ato fraudulento, sem a comprovação da má-fé dos sócios retirantes.

Destacam que o Administrador Judicial, em momento algum trouxe ao caderno processual elementos concretos para comprovar qualquer conduta de má-fé e a formação de “grupo econômico” entre os ex-sócios e a Massa Falida.

Com base nesses argumentos, pugnam pela reforma da decisão vergastada, afastando, por consequência, a nulidade da Cessão de Crédito e Dação em Pagamento outrora pactuada.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 136474653).

Embora intimados para apresentarem a Contraminuta, os Agravados C. Sachet & Cia LTDA EPP e Carmo Sachet interpuseram Recurso de Agravo Interno (ID. 139748683).

Na qualidade de terceiras interessadas, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado (Sicredi) apresentou Contraminuta ao Agravo de Instrumento no Id. 159279158 e a empresa D.F. de Oliveira Industrial e Comércio de Big Bag’s e Sacaris - ME

no Id. 159874152.

Sem Contraminuta dos Agravados C. Sachet & Cia LTDA.-EPP e Carmo Sachet.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (ID. 153840662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa
C. Sachet & Cia LTDA
e
Carmo Sachet
formularam pedido de Recuperação Judicial n.o 0007322-36.2010.8.11.0003,
em 19/07/2010
, tendo em vista a crise econômico-financeira pela empresa e pelo empresário individual, respectivamente.

O Juiz singular deferiu o processamento da Ação e, dentre outras providências, nomeou o Administrador Judicial.

Os Agravados apresentaram o Plano de Recuperação Judicial, ao passo que os Credores aportaram objeções, razão pela qual o Juiz
a quo
designou Assembleia Geral de Credores.

O Plano de Recuperação Judicial foi aprovado com as alterações registradas e votadas na Assembleia Geral de Credores e, posteriormente, homologado pelo Juiz da instância de origem
.

Diante da inércia dos Agravados em informar o cumprimento do plano, bem como das informações trazidas pelos credores quanto à inadimplência e a notícia do Administrador Judicial de que os recuperandos não mais exerciam qualquer atividade remunerada no local da sede, em
21/11/2012
, foi decretada a
falência
da empresa C.

Sachet & Cia Ltda.

e do empresário individual, Carmo Sachet, nos termos do art. 73, IV e 94, III da Lei 11.101/05 (ID. 81693597 – Pág. 111/115 – autos principais).

Na mesma oportunidade,
o Juiz
a quo
desconsiderou a personalidade jurídica

dos falidos
, bem como determinou o sequestro e indisponibilidade de todos os bens de propriedade
dos sócios e de suas respectivas esposas
.

O Administrador Judicial, por meio da petição de Id. 81693597, págs. 152/173, informou que
50% (cinquenta por cento)
dos imóveis da empresa recuperanda pertencem ao Sr. Carmo
; contudo, afirmou que o Recorrido fez doação de sua fração ideal em favor da filha. Desse modo, requereu o cancelamento das averbações e a avaliação dos imóveis, o que foi deferido pelo Juiz singular.

Em
28/11/2012
, os Oficiais de Justiça procederam à arrecadação e ao sequestro de todos os bens de propriedade dos sócios e de suas respectivas esposas. Dentro do acervo patrimonial estão os seguintes
imóveis
(ID. 81693604 – Págs. 21/23 – autos principais):

i) 50% do terreno – Matrícula n.o 67.060 no CRI de Rondonópolis;

ii) 50% do terreno – Matrícula n.o 59.277 no CRI de Rondonópolis;

iii) 50% do terreno – Matrícula n.o 59.278 no CRI de Rondonópolis;

iv) 50% do terreno – Matrícula n.o 59.279 no CRI de Rondonópolis;

v) 50% do terreno – Matrícula n.o 59.280 no CRI de Rondonópolis.

Conforme se extrai do Auto de Avaliação, os imóveis arrecadados foram avaliados em R$ 1.140.000,00 (um milhão cento e quarenta mil reais) (Id. 81693604, págs. 87/88).

O Administrador Judicial discordou da avaliação, pois, no seu entender,
o valor adequado da fração ideal de 50% (cinquenta por cento) dos imóveis que caberiam à massa falida
é R$ 1.602.849,50 (um milhão, seiscentos e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) e requereu a alienação dos bens.

O Juiz singular substituiu o Administrador Judicial e determinou a prestação de contas de sua atuação, o que foi cumprido no Id. 81693604, pág. 109.

O novo Administrador Judicial pugnou pela intimação dos Agravantes para esclarecem se efetivamente são coproprietários dos imóveis arrecadados, o que comprovaria a existência de grupo econômico, bem como se os bens foram integralizados à sociedade, circunstância que acarretaria na arrecadação integral.

Por meio da petição de Id. 81693608, pág. 161/164,
os Recorrentes alegaram que não exploram qualquer atividade econômica em sociedade com o Agravado Carmo Sachet
.

Afirmaram, ainda, que
em junho de 2016 transferiram suas frações ideiais referentes aos imóveis em favor da Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado
; portanto, não há falar em integralização dos imóveis à sociedade.

Em razão disso,
o Administrador Judicial requereu a arrecadação da integralidade dos imóveis
sub judice
, sob o argumento de que os Agravantes não comprovaram que a saída da sociedade não atingiu a fração ideal dos imóveis, haja vista que receberam todos os seus direitos e haveres
.

A douta Promotoria de Justiça opinou pelo
indeferimento
da arrecadação integral dos bens.

Posteriormente, o Administrador Judicial tomou conhecimento de que a fração ideal dos imóveis

cedida pelos ex-sócios Agravantes, Claudir Sachet e José Carlos Sachet, à Cooperativa SICREDI Vale do Cerrado, para pagamento de dívida particular, estava na iminência de ser leiloada. Diante disso, requereu, a suspensão do Leilão e nulidade da cessão de crédito e dação em pagamento (ID. 81693615 – Págs. 9/13 – autos principais).

A venda pública foi suspensa pelo Juiz
a quo
, e determinada a intimação da Cooperativa para manifestar quanto ao pedido de nulidade da dação em pagamento.

A Cooperativa SICREDI Vale do Cerrado, em resposta, defendeu a impossibilidade de arrecadação dos bens imóveis da sociedade falida, pois, conforme assentado à margem das matrículas imobiliárias, pertencem ao seu domínio.

Aduziu que não foi ajuizada Ação Revocatória para a retomada dos bens ao conjunto patrimonial da massa falida.

Alegou ser essencial a comprovação de conluio fraudulento entre a Cooperativa e a empresa falida, bem como entre a Cooperativa e o ex-sócio Claudir Sachet (com quem contratou), para o reconhecimento da ineficácia do ato jurídico, ônus do qual o Administrador não se desincumbiu.

Salientou, por outro lado, já ter expirado o prazo para o ingresso da Ação Revocatória, já que a falência foi decretada em 21/11/2012.

Requereu, com esses argumentos, seja indeferido o pedido de arrecadação (ID. 81693615 – Págs. 29/33 – autos principais).

O Administrador Judicial requereu a nulidade da cessão da fração ideal dos imóveis de matrículas 59.277 (Lote 01), 59.278 (Lote 02), 59.279 (Lote 03), 59.280 (Lote 04), 67.060 (Lotes 05 e 06) do CRI de Rondonópolis-MT e, por consequência, o reconhecimento da integralidade dos bens.

A douta Promotoria de Justiça opinou pela intimação do coproprietário da SICREDI para manifestar sobre o pedido de venda em bloco e reserva de valor, pleiteado pelo Administrador Judicial.

Em resposta à cota ministerial, a Cooperativa de Crédito afirmou ter alienado a parte ideal correspondente a 50% dos imóveis à empresa D. F. de Oliveira Indústria e Comércio de Big Bag’s e Sacarias Ltda., mantida a propriedade fiduciária (ID. 81693615 – Págs. 178/179).

A empresa D. F. de Oliveira Indústria e Comércio de Big Bag’s e Sacarias Ltda., após intimada, manifestou interesse no deslinde da causa e defendeu a impossibilidade de arrecadação dos imóveis adquiridos da Cooperativa SICREDI e discussão sobre eventual fraude na transferência destes bens no curso do processo de Falência.

Argumentou que não há indícios de fraude no ato jurídico e, ainda que houvesse, estes deveriam ser objeto de Ação Revocatória. Contudo, o prazo decadencial de 03 (três) anos para o ajuizamento da demanda já expirou, nos termos do artigo 132 da Lei 11.101/05.

Salientou que os Agravantes Claudir Sachet e José Carlos Sachet deixaram a sociedade empresarial em 03/01/2003, de modo que somente responderiam pelas obrigações relativas à empresa no lapso de 02 (dois) anos, nos exatos termos do art. 1.032 do Código Civil. Logo, prescrita a possibilidade de extensão da responsabilidade aos ex-sócios.

Aduziu não haver prova de fraude e/ou confusão patrimonial da sociedade de fato, tampouco formação de grupo econômico.

Defendeu que é pessoa estranha ao processo falimentar e, tendo adquirido de forma lícita a fração ideal de 50% dos imóveis objetos das matrículas n.o 67.060, 57.277, 59.278, 59.279 e 59.280 do CRI de Rondonópolis, não pode ter sua propriedade levada a leilão de forma arbitrária e ilegal (ID. 81693615 – Págs. 228/236).

O Administrador Judicial pugnou, dentre outros pedidos, pela declaração de nulidade da venda da parte ideal correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos imóveis pela Cooperativa SICREDI em favor da empresa D. F. de Oliveira Indústria e Comércio de Big Bag’s e Sacarias LTDA.

O Ministério Público opinou pelo
indeferimento
do pedido de arrecadação total dos imóveis, e requereu a realização de avaliação judicial dos bens.

Sobreveio a decisão agravada, em que o Julgador singular, declarou nula a Cessão de Crédito e Dação em Pagamento feita pelos ex-sócios Agravantes (Claudir Sachet e José Carlos Sachet) de 50% (cinquenta por cento) da propriedade dos imóveis objetos das matrículas 59.277, 59.278, 59.279, 59.280 e 67.060 do CRI de Rondonópolis-MT, em favor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado (SICREDI) e, ainda, a nulidade do Leilão pelo qual a SICREDI alienou 50% (cinquenta por cento) da propriedade dos imóveis supramencionados para a empresa D. F. de Oliveira Indústria e Comércio de Big Bag’s e Sacarias Ltda.

Por fim, reconheceu que a propriedade integral dos imóveis pertence à Massa Falida e determinou a integral arrecadação dos bens nos autos de Recuperação judicial.

Inconformados, os Agravantes interpuseram este Recurso de Agravo de Instrumento, no qual insurgem apenas quanto ao capítulo que trata da Dação em Pagamento, o qual transcrevo:

(...) Nesse contexto,
DECLARO A NULIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO E DAÇÃO EM PAGAMENTO, feita pelos sócios falidos Claudir Sachet e José Carlos Sachet, de 50% dos imóveis de matrículas 59.277, 59.278, 59.279. 59.280, 67.060 do CRI de Rondonópolis/MT para a cooperativa SICREDI
reconhecendo, por consequência, que a propriedade integral dos imóveis pertence à Massa Falida, e determinando, assim, a integral arrecadação do bem.

DETERMINO
que seja oficiado ao CRI para que proceda com o cancelamento de todas as escriturações implementadas às margens das matrículas dos imóveis, que deverá retornar para a propriedade da Massa Falida, com a averbação da arrecadação feita no processo de falência. (...)

Em suas razões recursais, os Agravantes José Carlos Sachet e Claudir Sachet sustentam que se retiraram da empresa falida em 03/01/2003 e que não exploram qualquer atividade econômica em sociedade.

Afirmam que poderiam ser responsabilizados pelas obrigações celebradas pela empresa C. Sachet & Cia Ltda. por até 02 (dois) anos após a averbação da alteração do contrato social.

Asseguram que a copropriedade dos imóveis das matrículas 59.277, 59.278, 59.279. 59.280 e 67.060, do CRI de Rondonópolis-MT, entre eles (Agravantes) e Carmo Sachet (sócio da falida), por si só, não pode ser tida como ato fraudulento, sem a comprovação da má-fé dos sócios retirantes (Agravantes).

Destacam que o Administrador Judicial em momento algum trouxe aos autos elementos concretos para comprovar qualquer conduta de má-fé e a formação de grupo econômico entre os ex-sócios (Agravantes José Carlos e Claudir e o Agravado Carmo) e a Massa Falida Agravada (C. Sachet & Cia LTDA).

Pois bem. Da análise do Contrato Social de Constituição de Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada, celebrado em
11/10/1999
, constata-se que foi definida a quota de capital social da empresa falida no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), na proporção de 25% para cada sócio (Carmo Sachet, Claudir Sachet, José Carlos Sachet e Ovidio Sachet), conforme Id. 81691482, págs. 43/45, da Ação n.o 0007322-36.2010.8.11.0003.

Em
07/02/2003
,
no entanto,
conforme registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
,
os Agravantes (Claudir Sachet e José Carlos Sachet) deixaram a sociedade
(Id. 816914282, págs. 51/55 – Ação n.o 0007322-36.2010.8.11.0003).

Somente depois de 07 (sete anos) da averbação do Primeiro Instrumento de Alteração Contratual em que os Recorrentes retiraram-se da sociedade, precisamente em
19/07/2010
, a empresa C. Sachet e Cia Ltda. e Carmo Sachet protocolizaram o Pedido de Recuperação Judicial e, apenas em
21/11/2012,
foi decretada a falência e desconstituída a personalidade jurídica da falida. Ou seja, após o decurso de 09 (nove) anos da averbação da JUCEMAT.

Isso posto, é importante relembrar que, nos termos do artigo 1.032 do Código Civil,
os ex-sócios respondem solidariamente com os atuais sócios
, perante a sociedade e terceiros,
até dois anos após a sua saída
, contados a partir da averbação da alteração contratual na Junta Comercial.

Sobre o tema, oportuno a lição de Marcelo Fortes Barbosa Filho, ao comentar o artigo 1.032, da Lei Civil,
verbis
:

[...] está prevista uma responsabilidade residual do antigo sócio, que se retira voluntária ou forçadamente, ou dos herdeiros do sócio falecido. Tal responsabilidade abrange, num primeiro plano, as dívidas já constituídas quando de sua saída do quadro social e remanesce pelo mesmo prazo já previsto no dispositivo acima referido, ou seja, por dois anos, contados sempre da data da averbação do instrumento de alteração do contrato social na inscrição originária da sociedade, o que deverá ser requerido ao Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica.
Num segundo plano, para o antigo sócio que se retirou voluntária ou forçosamente surge uma responsabilidade residual agravada e derivada das dívidas constituídas após sua saída. Quando a nova situação não houver sido regularmente formalizada e dada a público, isto é, ausente a averbação referida, para a salvaguarda dos credores, o antigo sócio permanece vinculado, respeitado o mesmo lapso temporal de dois anos e enquanto não for dirigido o requerimento ao Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica
.
(
In
Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n.o 10.406, de 10.01.2002 / coordenador Cezar Peluso. - 10a ed. rev. e atual. - Barueri, SP: Manole, 2016. p. 978). (sem grifos no original)

No mesmo sentido é a redação do artigo 81,
caput
e § 1.o, da Lei 11.101/2005, que têm o seguinte teor:

Art. 81. A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e, por isso, deverão ser citados para apresentar contestação, se assim o desejarem.

§ 1o O disposto no caput deste artigo
aplica-se ao sócio que tenha se retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedade, há menos de 2 (dois) anos, quanto às dívidas existentes na data do arquivamento da alteração do contrato, no caso de não terem sido solvidas até a data da decretação da falência
.

Na hipótese, tanto o artigo 1.032 do Código Civil, quanto o artigo 81, da Lei específica, são fundamentos para a exclusão da responsabilidade dos Agravantes, pois com a retirada da sociedade limitada, sem dúvida, não podem responder por dívidas cujo inadimplemento motivou a propositura do pedido de falência. Isso é, considerando a data da averbação da retirada dos Agravantes da sociedade limitada em 07/02/2003, não há dúvida de que responderam solidariamente ou subsidiariamente até 07/02/2005, pois esse é o prazo assinalado em Lei.

Em outros termos, mesmo que desconsiderada a personalidade jurídica da empresa falida, não se pode olvidar que esse fato se deu em 21/11/2012, depois do decurso de 09 (nove) anos da averbação do Instrumento de Alteração Contratual em que os Recorrentes retiraram-se da empresa falida; de conseguinte, depois de há muito vencido o biênio de que trata o artigo 1.032 do Código Civil, de modo que não há falar em responsabilidade civil dos Agravantes pelo adimplemento da dívida contraída pela pessoa jurídica, ainda que desconsiderada a personalidade jurídica da sociedade (Id. 136265182).

No mesmo sentido, para ilustrar, transcrevo o precedente do STJ e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUTADA. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE. EX-SÓCIO. CESSÃO. QUOTAS SOCIAIS. AVERBAÇÃO. REALIZADA. OBRIGAÇÕES COBRADAS. PERÍODO. POSTERIOR À CESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o ex-sócio que se retirou de sociedade limitada, mediante cessão de suas quotas, é responsável por obrigação contraída pela empresa em período posterior à averbação da respectiva alteração contratual.
3. Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade.
Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 3. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1537521 RJ 2015/0062165-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2019) (sem destaque no original)

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. ARTIGOS 1.003 E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com os arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil, os ex-sócios respondem solidariamente com os atuais sócios, perante a sociedade e terceiros, até dois anos após a sua saída, contados a partir da averbação da alteração contratual na Junta Comercial.
2. Transcorridos mais de dois anos da saída do sócio da sociedade empresária, não pode ele ser responsabilizado pelos débitos contraídos pela pessoa jurídica, de forma que a desconsideração da personalidade jurídica não pode atingi-lo.
3. Recurso provido.
(TJ-DF 07219413220198070000 DF 0721941-32.2019.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem destaque no original)

Sob essa perspectiva, conclui-se, admitir que os Agravantes tenham o patrimônio atingido em virtude da falência da empresa Agravada, da qual deixaram de participar há mais de 20 (vinte) anos, confronta o princípio da segurança jurídica.

Aliás, quanto à propriedade dos imóveis, é incontroverso que foram adquiridos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para Carmo Sachet e 25% para cada Recorrente José Carlos Sachet e Claudir Sachet, como se vê das matrículas de Id. 159279159; contudo, não há qualquer indício de que aqueles bens pertencem e/ou pertenceram à empresa falida.

Com efeito, da análise das Alterações Contratuais (Id. 136265165 e seguintes) nota-se que os imóveis
não integralizaram
o capital social da empresa; logo, conforme bem observado pelo Ilustre Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves,
“constituíam o patrimônio privado dos Agravantes, que jamais se mesclam com o patrimônio da empresa falida”
.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
ao Recurso, reformo a decisão, e mantenho hígida a Cessão de Crédito e Dação em Pagamento feita pelos Agravantes em favor da Cooperativa SICREDI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023